Tribunal: TJSP
Processo: 0003474-78.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes) e receptação. Sentença condenatória. Preliminar de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, afastada. Mérito. Negativa do réu isolada, nos autos. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Majorante comprovada pela prova oral. Réu preso em flagrante, com veículo produto de crime anterior. Prova segura.

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes) e receptação. Sentença condenatória. Preliminar de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, afastada. Mérito. Negativa do réu isolada, nos autos. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Majorante comprovada pela prova oral. Réu preso em flagrante, com veículo produto de crime anterior. Prova segura. Dolo evidenciado. Participação de menor importância não verificada. Conduta que contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Penas fixadas no mínimo legal. Pena do crime de roubo elevada em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do concurso de agentes. Regime prisional inicial semiaberto preservado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Vedação legal. Inteligência do artigo 44, do Código Penal. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.